Tribunal: TJDFT
Processo: 0791795-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. A sentença consignou que o réu reconheceu expressamente o cancelamento do seguro em 4/4/2018, por meio de carta enviada ao autor (ID 70399355). Por isso, considerou indevido o desconto de R$ R$ 17.473,60 referente ao mesmo seguro 5 anos depois do cancelamento, por violar o princípio da boa-fé objetiva e configurar prática abusiva.
3. No recurso, o banco réu, ignorando os fundamentos da sentença, alega que o seguro foi cancelado em 2018 e não haveria nova cobrança sem que houvesse anuência das partes. Acrescenta que o autor concordou com as cláusulas contratuais e se mostra indevida a restituição de valores. Conclui que “[a] operação questionada foi realizada mediante a devida autenticação, não havendo elementos que justifiquem a alegação de desconhecimento por parte da autora.”
4. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995, o recurso que não contém as razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.